Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723601-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ANDERSON DOMINGUES TEIXEIRA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0709848-11.2022.8.07.0007, ajuizada por ANDERSON DOMINGUES TEIXEIRA CARDOSO. A decisão agravada saneou o feito, nos seguintes termos (ID 159281623): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANDERSON DOMINGUES TEIXEIRA CARDOSO em desfavor de PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA e outros, na qual a parte autora formula pedido de tutela de urgência. Em síntese, o autor narra que adquiriu a propriedade do imóvel constituído pela chácara sito na Quadra 03, Lote 03C, Condomínio Parque Flamboyant Fazenda São Bernardo Caxambu e Tamboril, Alexânia/GO, do réu Parque do Corumbá, o qual deveria entregar a unidade com toda a infraestrutura, o que ainda não ocorreu. Aduz que o contrato previa o pagamento de uma taxa de R$ 50,00 até a constituição do condomínio. Afirma que não houve a criação do condomínio. Diz que o réu Parque do Corumbá criou a ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS (LOTES) DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT, segunda requerida, essa, por sua vez, intitulou a referida taxa de taxa de condomínio e majorou para R$ 200,00. Diz que é indevida a criação dessa associação, indevida a cobrança de taxa de condomínio, porque não se associou, e indevida a majoração da taxa. O autor reclama também que a Associação dos Adquirentes repassou sem autorização os dados pessoais do autor à ré Conceitos Facility, administradora do condomínio, que vem fazendo cobranças, tidas por ilegal pelo autor. Por fim, afirma que está sendo proibido de utilizar a área de lazer bem como utilizar as áreas comuns do empreendimento, com o argumento de estar inadimplente com a taxa de condomínio, pois o sistema de marcação de utilização das áreas de lazer e demais áreas comuns, não permite o agendamento para quem não pagou a taxa arbitrária instituída pela segunda e terceira requerida. Assim, requer a tutela de urgência para: a) determinar que a primeira requerida entregue a infraestrutura adequada ao uso do imóvel, em especial a energia elétrica, e regularize o condomínio perante os órgãos competentes, bem como proceda a individualização das matrículas e o competente registro em cartório de imóveis das unidades; b) que a segunda requerida proceda a exclusão do nome do requerente como associado, até que o mesmo proceda a sua anuência na sua participação ou não; c) que a segunda e terceira requeridas se abstenham de inscrever o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da cobrança indevida da taxa diferente da entabulada contratualmente de R$ 50,00 (cinquenta reais), e declarar inexistentes quaisquer dívidas diferentes da taxa contratual; d) que a segunda e terceira requeridas se abstenham de cercear o acesso às áreas de lazer e de uso comum, liberando o aplicativo de marcação de agenda de uso, com aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso. Em sede de tutela definitiva requer a confirmação dos pedidos acima descritos, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (trinta mil reais). Os pedidos de tutela de urgência foram parcialmente deferidos, apenas para determinar que os réus se abstenham de cercear o acesso às áreas de lazer e de uso comum do condomínio, liberando o aplicativo de marcação de agenda de uso. (ID. 127216202) O segundo réu ofertou contestação (id. 131286498), na qual impugna a concessão de justiça gratuita e alega preliminar de ilegitimidade passiva, por ser apenas prestadora de serviços do condomínio. No mérito, sustenta que é responsável apenas pela emissão de boletos, elaboração de demonstrativo financeiro e emissão de guias. Argumenta que a taxa de condomínio tem previsão no contrato de compra e venda e foi deliberada pela assembleia dos moradores, sendo legítima a sua cobrança. Afirma que está pendente a formalização do condomínio em razão da necessidade de finalização da infraestrutura. Aduz a inexistência de danos morais e requer sejam julgados improcedentes os pedidos. Citado, o primeiro réu apresentou apenas preliminares de contestação (id. 131339501), na qual sustenta a incompetência absoluta do juízo pra julgamento da demanda, por se tratar de ação em que se discute direito real; nulidade da citação, uma vez que essa ocorreu no nome de THIAGO ALVES DE LIMA, que não é mandatário, administrador, preposto ou gerente da parte requerida, não se podendo considerar o referido ato citatório válido. Neste sentido, requer a reabertura do prazo para oferecimento de contestação. Outrossim, apresenta impugnação ao valor da causa, entendendo ser pertinente o valor de R$ 109.900,00, valor da soma dos pedidos efetivados. Requer, assim, o conhecimento e acolhimento das preliminares. O terceiro requerido apresentou ofertou contestação (id. 131413449). No mérito, sustenta que o condomínio Parque Flamboyant teve a sua instituição autorizada em 23/06/2020, sendo a incorporação imobiliária realizada pela proprietária (Parque Corumbá Imóveis Ltda) e que foram individualizadas as unidades aos compradores, mas o empreendimento não foi totalmente finalizado, uma vez que a infraestrutura básica não foi entregue, além da individualização das matrículas. Por essa razão, informa que foi criada para administrar, conservar, manter e disciplinar a utilização e convivência das áreas comuns. Argumenta a legalidade da cobrança das taxas de condomínio, pois se constitui contraprestação pela utilização dos serviços essenciais para manter a habitabilidade do imóvel. Afirma que o condomínio ainda não teve a sua convenção registrada em cartório, em razão das formalidades exigidas como a entrega da infraestrutura básica. Quanto ao aumento da taxa do condomínio, alega que não ocorreu de forma arbitrária, mas foi deliberada em assembleia geral, na qual foram apresentados todos os gastos necessários à manutenção da área comum, sendo aprovado pelos presentes. Argumenta que houve melhorias no condomínio que justificam o aumento da taxa como o pagamento de toda a energia elétrica do imóvel, incluindo a área comum e individual de cada lote, iluminação das vias internas, terraplanagem limpeza, remuneração do zelador e do “piscineiro” e contratação de portaria 24h. Informa que não está sendo cerceado o acesso do autor às áreas comuns do condomínio. Requer o julgamento pela improcedência dos pedidos. A parte autora deixou de se manifestar em réplica. Vieram os autos conclusos. Decido. Quanto a preliminar de nulidade de citação da requerida PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, não merece guarida. Isso porque a citação de ID. 129159425 ocorreu no endereço da sede da empresa, situada na CNB 11 LOTE 9- SALA 501 TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) BRASÍLIA-DF CEP 72115-938, conforme comprova o contrato social juntado pela própria parte no ID. 158656226. Desta forma, o recebimento da diligência por pessoa presente na sede da empresa e que recebe o mandado, sem qualquer ressalva, atrai a aplicação da teoria da aparência, de modo que não há que se falar em nulidade da citação, sendo essa, portanto, válida. Neste sentido, segue entendimento deste Egrégio Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANDADO DE CITAÇÃO RECEBIDO POR PESSOA PRESENTE NA SEDE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a teoria da aparência, é válida a citação de pessoa jurídica realizada por intermédio pessoa presente na sede da empresa executada e que recebe o mandado, sem qualquer ressalva, não sendo necessário que o seu representante legal o receba pessoalmente. Precedentes do STJ. 2. O fato de a executada ser empresa individual, por si só, não afasta a aplicação da teoria da aparência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1417248, 07007858020228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anoto, ademais, que a impugnação foi apresentada no prazo de resposta, de modo que resta claro que a parte requerida tomou ciência da ação pela ato citatório realizado em sua sede. Neste sentido, REJEITO A PRELIMINAR e INDEFIRO o pedido de prazo para apresentação de contestação, uma vez que essa deveria ter sido apresentada no prazo legal e, mesmo ciente da ação, citada e comparecendo espontaneamente, a parte requerida preferiu se abster do seu ônus de apresentar a defesa de mérito no prazo legal. Quanto a preliminar de incompetência absoluta do juízo, essa, de igual modo, não merece amparo, porque não se trata de processo em que se discute o direito real da parte autora sobre o bem adquirido, não havendo questões relacionadas ao direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras ou de nunciação de obra nova. No caso, o que se discute é o direito pessoal decorrente da relação jurídica existente entre as partes, visando a demanda averiguar a legitimidade da instituição do condomínio e da cobrança das taxas narradas na petição inicial. Deste modo, aplica-se ao caso o disposto no art. 46 do CPC, sendo competente o foro do domicílio do réu para conhecimento da ação, de modo que este juízo é, portanto, o competente para processamento da demanda. REJEITO A PRELIMINAR. Quanto a preliminar de incorreção no valor da causa, entendo que o valor atribuído, de fato, merece correção. Contudo, essa deve se dar de forma diversa da apresentada pelo réu. Os pedidos da parte autora foram divididos entre as obrigações de fazer e não fazer constantes no item "h" dos pedidos da exordial, e na condenação dos réus em danos morais no importe total de R$ 40.000,00, conforme item "i", valor que corresponde ao atribuído à causa. Desta forma, diferentemente do alegado pelo requerido, não se aplica ao caso o valor do contrato entabulado para a compra do imóvel, uma vez que não pretende o autor questionar a existência ou validade da aquisição, e nem requerer a modificação ou a rescisão deste ato jurídico. Contudo, tendo em vista a discussão acerca do ato jurídico que instituiu o próprio condomínio e a majoração da taxa de condomínio para R$ 200,00, deve ser acrescentado ao valor da causa o proveito econômico almejado pelo autor no pedido de abstenção desta cobrança, sendo esse o único pedido quantificável dentre as obrigações pretendidas. Deste modo, o valor da causa deve corresponder à soma dos R$ 40.000,00, pretendido a título de danos morais, acrescido do valor quantificável em relação ao direito controvertido, que seria o aumento de R$ 150,00 na taxa de condomínio, o qual deve ser somado desde a instituição até o ajuizamento do feito. Assim, considerando que o feito foi ajuizado em 31/05/2022 e que a taxa teve sua cobrança iniciada em novembro de 2021, conforme ata de ID. 126489455, o valor em relação a abstenção da cobrança é R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), devendo ser retificado o valor da causa para constar R$ 41.050,00. Retifique a secretaria o valor da causa. Em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. No que tange à alegação de ilegitimidade passiva do segundo requerido, não merece acolhimento, uma vez que o réu é o emissor dos boletos de cobrança das taxas de condomínio questionadas pelo autor. Assim, possui pertinência subjetiva para responder à presente demanda. REJEITO A PRELIMINAR. Na ausência de outras questões preliminares, DECLARO SANEADO o processo. Não há necessidade de dilação probatória. Os pontos controvertidos poderão ser analisados com a documentação já juntada. Preclusa esta, anote-se a conclusão para sentença.” O agravante requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para que: a) seja declarada a incompetência territorial, tendo em vista que a presente lide está fundada em direito real sobre bem imóvel, mais especialmente direito de propriedade, demarcação de terras e registro, motivo pelo qual a ação deve ser declinada ao juízo onde se localiza o bem – Comarca de Alexânia/GO; b) seja declarada a nulidade da citação, dado que esta fora realizada na pessoa de Thiago Alves de Lima, terceiro que não possui qualquer vínculo com a pessoa jurídica agravante, ao ponto que não se pode ser aplicada a teoria da aparência, nos termos do art. 242 do CPC; c) seja determinada a reabertura do prazo para oferecimento de contestação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a parte ré não fora citada de maneira válida; d) seja determinada a retificação do valor da causa para R$ 89.900,00, diante da cumulação de pedidos, a luz do art. 292, V e VI, para que se considere: I. Valor do contrato R$ 49,900; II. Danos morais R$ 40.000,00 (ID 47878910). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 47878915/47878916). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, inciso II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator